Tribunal: STF
Processo: HC 219653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTROLE JUDICIAL. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não há irregularidade no mandado judicial baseado nas provas colhidas durante as diligências prévias realizadas pelos órgãos de investigação policial e submetidas ao controle judicial. 
2. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo. 
3. Agravo regimental desprovido.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 22.03.2021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c o § 3º, da Lei n. 12.850/13 e no art. 1º, § 1º, II, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98. 

3.	A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). A ordem foi denegada. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, “mas sem atribuição de efeitos modificativos”. 

4.	Na sequência, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 160.042, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de nulidade na decisão do Juízo de origem, que teria decretado a prisão preventiva do paciente com fundamento em provas ilícitas, obtidas “através de busca e apreensão em local diverso do indicado para o cumprimento do Mandado” de busca e apreensão. Sustenta excesso de prazo da custódia preventiva, ressaltando encontrar-se o acionante “preso há mais de um ano e cinco meses, sem que tenha se iniciado a instrução processual.

6.	Prossegue a narrativa para afirmar que “o Paciente, está cumprindo pena por outro delito, Processo número 0748130 - 47.2014.8.06.0001, que tramita junto à 1ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, e já alcançou o direito à progressão de regime para o semiaberto na data de 08/12/2021, ou seja, está prejudicado no direito cumprir o restante da pena que lhe foi imposta em um regime mais brando, tendo em vista a prisão ora vigente”. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “[a] mantença da segregação cautelar do Paciente nos termos em que está ocorrendo, configura conduta nitidamente contrária aos Tratados Internacionais que o Brasil é signatário”.

7.	A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.

8.	Decido.

9.	O habeas corpus não deve ser concedido.

10.	Quanto à nulidade apontada pela defesa, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que, ao contrário do que afirma a defesa, o mandado de busca e apreensão “fora cumprido no endereço nele indicado”. 

11.	Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, “houve controle judicial do ato de ingresso no domicílio do acusado, pois o mandado de busca e apreensão emitido pelo Juízo de primeiro grau fora fundamentado em uma série de elementos probatórios que, em conjunto com denúncias anônimas oferecidas por diferentes pessoas, justificaram a autorização da diligência”. De modo que “não há irregularidade no mandado judicial, baseado nas provas colhidas durante as diligências prévias realizadas pelos órgãos de investigação policial e submetidas ao controle judicial”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:

“Consta do acórdão recorrido que houve controle judicial do ato de ingresso no domicílio do acusado, pois o mandado de busca e apreensão emitido pelo Juízo de primeiro grau fora fundamentado em uma série de elementos probatórios que, em conjunto com denúncias anônimas oferecidas por diferentes pessoas, justificaram a autorização da diligência. 
Confira-se excerto do voto proferido pelo relator na origem (fl. 298):
Inicialmente, sem a razão a impetrante quando alega existir ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente, porquanto fora cumprido no endereço nele indicado, qual seja (...), ocasião em que foram apreendidos apenas alguns documentos, sendo o auto circunstanciado de cumprimento do mandado judicial devidamente assinado por duas testemunhas e pelo executor do mandado (vide p. 145/148). 
Quanto ao termo de autorização para busca domiciliar de p. 45, o qual a impetrante reputa ser ilegal e abusivo, diz respeito à ação policial realizada no endereço situado na (...), a qual resultou na apreensão de um carregador contendo diversas munições, além de um saco com outras munições e pequena quantidade de drogas. 
Tal documento, no entanto, diz respeito ao inquérito policial que resultou na instauração da ação penal nº 0240622-97.2020.8.06.0001, atualmente em curso na 3ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, cuja cópia do auto de prisão em flagrante foi juntada aos autos do caso que se cuida apenas para fins de conhecimento e instrução (vide p. 156/159 dos autos principais). Trata-se, portanto, de procedimento autônomo que nada tem a ver com o caso que se cuida. 
Sendo assim, rejeito a alegação de ilicitude da prova obtida pela busca e apreensão realizada no endereço do paciente.”
Assim, não há irregularidade no mandado judicial, baseado nas provas colhidas durante as diligências prévias realizadas pelos órgãos de investigação policial e submetidas ao controle judicial.”

12.	Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedentes neste ponto, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.

13.	Quanto ao mais, o Tribunal estadual afirmou que “assiste razão à impetrante no que tange à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos da ação penal, o paciente foi preso preventivamente no dia 23.07.2020, mas até a presente data, passados um ano e dois meses, o processo a que responde mal andou, eis que ainda se encontra no aguardo do encerramento da fase de citação e apresentação das respostas à acusação. No entanto, as condições pessoais do acusado não recomendam a sua colocação em liberdade, haja vista que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma pela prática do crime de homicídio e outra pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e uso de documento falso, conforme demonstra o relatório da situação processual executória de p. 50/56, referente ao processo de execução penal nº 0748130-47.2014.8.06.0001” (grifei).

14.	Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a imedia revogação da prisão preventiva do paciente, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

15.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 08 de setembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                				Relator